Tribunal: TJDFT
Processo: 0011533-07.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Trata-se de apelação (Id. 18250086) interposta por FRANCISCO RICARDO DE PINHO em face de decisão (Id. 18250063) que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido em face de CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, acatou a declaração de incompetência do Juízo determinada pelo acórdão 1107949 para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada VIPLAN, e por consequência desfez todos os atos até então praticados em decorrência do referido incidente. Irresignada, a parte apelante aduz que o agravo de instrumento 0703402-52.2018.8.07.0000 era dos sócios CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO e que desta forma seus bens não estariam sujeitos à competência da Vara Falimentar não podendo tal execução ter sido enviada para o juízo das falências. Pugna desta forma para que seja declarada a nulidade do acórdão 1107949 proferido por esta Eg. 3a Turma Cível a fim de se dar prosseguimento a desconsideração da personalidade jurídica bem como para que sejam reformadas as decisões proferidas pela 4a Vara Cível de Taguatinga que impedem o prosseguimento da execução. Sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. In casu, pretende a parte apelante, por meio de seu recurso (Id. 18250086), anular o acórdão 1107949 proferido pela 3a Turma Cível deste Eg. TJDFT no julgamento do agravo de instrumento 0703402-52.2018.8.07.0000 e consequentemente anular as decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga proferidas em obediência ao que fora decidido no referido acórdão. Prefacialmente, verifico que o recurso de apelação interposto por FRANCISCO RICARDO DE PINHO não possui condições mínimas de prosseguimento e análise. Trata-se de recurso desconexo e sem nenhum sentido lógico-jurídico, a uma porque pretende anular um acórdão proferido por Turma deste Eg. TJDFT por meio de uma apelação; a duas porque não foi proferida nenhuma sentença no feito de origem, de modo que é processualmente incabível o recurso de apelação contra uma decisão; e a três porque se insurge, mais uma vez, contra matéria já preclusa, decidida por meio de julgamento colegiado e contra o qual não cabe mais nenhum recurso. Ora o pedido principal do recurso de apelação Id. 18250086 é para que seja anulado o acórdão proferido no agravo de instrumento 0703402-52.2018.8.07.0000. Tal pedido não tem nenhum fundamento lógico-jurídico, sendo destituído de um mínimo de respaldo legal ou jurisprudencial, ofendendo os princípios processuais mais básicos, seja porque pretende, por meio de uma apelação, anular um acórdão, seja porque contra decisões de primeira instância o recurso cabível não é o apelo. Atente-se a parte recorrente que contra decisões colegiadas, proferidas por tribunais de segunda instância, o recurso cabível jamais será o recurso de apelação[1], mormente considerando que a referida decisão colegiada já precluiu para todas as partes. Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Todavia, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios formais, os quais permitem que sejam corrigidos, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Nessa linha, colaciono o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, proveniente do informativo no 829/2016, que se coaduna com a hipótese vertente, já que aplicou a mesma ratio decidendi, senão vejamos: “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 [“Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para analisar a constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada. Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica de fundamentos. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso. (ARE 953221 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, 7.6.2016. (ARE-953221)” (grifo nosso) A par disso, extrai-se que, de igual forma, a Corte Suprema firmou o entendimento de que a aplicação do citado parágrafo único do artigo 932 do novel Diploma de Ritos limita-se aos vícios aptos a serem remediados, e não sobre os insanáveis, mesmo sobre a égide do novo sistema processual. Por conseguinte, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por FRANCISCO RICARDO DE PINHO, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil. [1] CPC Art. 1.009- Da sentença cabe apelação (...)